Tribunal: TJES
Processo: 5012769-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012769-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JAQUELINE PEGORETTI GOULART

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR RESISTENTE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. LEI 14.454/2022. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do fármaco Spravato 28mg (cloridrato de escetamina) à paciente com transtorno depressivo maior resistente e ideação suicida, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde detém a obrigação de custear o tratamento com o fármaco Spravato, prescrito por médico especialista, diante da ausência de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, exceto nos modelos de autogestão, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça e do caput do art. 1º da Lei 9.656/1998.

O parágrafo 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998 estabelece a obrigação de cobertura de tratamentos não listados no rol da ANS quando houver comprovação de eficácia científica ou recomendações por órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

O medicamento Spravato possui registro sanitário na ANVISA e aprovação pela agência regulatória Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento de transtorno depressivo maior resistente.

Relatórios médicos e nota técnica do NatJus evidenciam a resistência da paciente a tratamentos convencionais e a necessidade premente da medicação para o quadro clínico apresentado.

A administração do fármaco em ambiente clínico-hospitalar sob supervisão profissional caracteriza o procedimento como ambulatorial ou de medicação assistida, o que atrai a cobertura obrigatória prevista na alínea b do inciso I do art. 12 da Lei 9.656/1998.

A recusa de cobertura baseada exclusivamente na ausência do rol da ANS ou na natureza domiciliar da medicação revela-se abusiva e contrária à boa-fé objetiva, dada a finalidade de proteção da vida e da saúde do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobertura de procedimentos não listados no rol da ANS é obrigatória quando preenchidos os requisitos legais de eficácia baseada em evidências ou recomendação por órgãos internacionais de renome, conforme o parágrafo 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998.

O medicamento Spravato (cloridrato de escetamina) configura modalidade de medicação assistida de uso ambulatorial, o que torna obrigatório o custeio pelo plano de saúde.

Tratamentos que exigem supervisão profissional em ambiente clínico ou hospitalar não se enquadram na exclusão de cobertura para uso domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: Alínea b do inciso I do art. 12 da Lei 9.656/1998; parágrafo 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998; caput do art. 1º da Lei 9.656/1998; Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.157.105/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05/05/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.125.725/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5012769-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA: JAQUELINE PEGORETTI GOULART

JUIZ: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5027327-84.2025.8.08.0024, ajuizada por JAQUELINE PEGORETTI GOULART.

A decisão recorrida (Id. 73547760 dos autos de origem) deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ora agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, forneça à autora o medicamento Spravato 28mg (cloridrato de escetamina), pelo tempo necessário ao tratamento, sem interrupção e nas dosagens recomendadas, bem como custeie suas aplicações em ambiente hospitalar/ambulatorial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na probabilidade do direito, evidenciada pelos relatórios médicos que atestam o quadro de transtorno depressivo maior resistente ao tratamento (CID F322 e F411), com forte ideação suicida, e no perigo de dano, consubstanciado no risco de agravamento severo do estado de saúde da autora. Considerou, ainda, a natureza exemplificativa do rol da ANS, conforme a Lei nº 14.454/2022, e a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais (Id. 15337409), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a negativa de cobertura foi regular, pois o medicamento SPRAVATO® não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, não se trata de medicamento antineoplásico e seu uso não exige internação hospitalar, o que afastaria a obrigatoriedade de custeio, conforme o contrato e a Resolução Normativa nº 465 da ANS; (ii) a própria bula do medicamento informa que não foi demonstrada sua efetividade na prevenção do suicídio; (iii) o CONITEC não recomendou a inclusão do fármaco no Sistema Único de Saúde (SUS); (iv) a decisão agravada gera grave risco de dano, dado o alto custo do tratamento, estimado em R$ 165.916,80 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos) para o ciclo de 6 (seis) meses, o que justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

Decisão recepcionando o recurso apenas no
efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Com efeito, a
matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a perquirir se a operadora de plano de saúde possui a obrigação de custear o tratamento com o fármaco SPRAVATO®, prescrito por médico especialista em psiquiatria para paciente diagnosticada com transtorno depressivo maior resistente a outras terapias, embora o medicamento não integre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça
1
,
bem como no
artigo 1º,
caput
, da Lei 9656/98,
com a redação conferida
pela Lei 14454/22.

Note-se que a
controvérsia central do recurso reside na natureza do rol da ANS e na obrigatoriedade de cobertura de tratamentos nele não previstos,
tendo a
agravante fundamen
tado a
sua recusa na ausência do medicamento SPRAVATO® na referida lista.

Destarte, a
Lei nº 14.454/2022, ao alterar a Lei nº 9.656/1998, pacificou a questão, estabelecendo critérios para a cobertura de tratamentos não listados pela ANS.
Nesse diapasão, o
§ 13 do art. 10 da Lei dos Planos de Saúde passou a dispor que, mesmo fora do rol, a cobertura será autorizada desde que: (I) exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (II) existam recomendações pela CONITEC ou por, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, aprovadas também para seus nacionais.

No caso em apreço, o medicamento pleiteado, SPRAVATO® (cloridrato de escetamina), preenche os requisitos legais para a cobertura obrigatória. Trata-se de fármaco com registro sanitário na ANVISA (Resolução-RE nº 4.413/2020
2
) e com aprovação pela
Food and Drug Administration
(FDA), agência regulatória dos Estados Unidos, para o tratamento do Transtorno Depressivo Maior, conforme documento público anexado aos autos (Id. 73273666).

Ademais, o "Parecer Público de Avaliação do Medicamento - Aprovação" da própria ANVISA e a bula do fármaco são claros ao indicar que o SPRAVATO® é destinado a "
adultos que não tenham respondido adequadamente a pelo menos dois antidepressivos diferentes com dose e duração adequadas para tratar o atual episódio depressivo moderado a grave (depressão resistente ao tratamento)
". Tal descrição coaduna-se perfeitamente com o quadro clínico da agravada, atestado pelo médico assistente (Id. 73273702 dos autos de origem), que relata a resistência da paciente a diversos esquemas medicamentosos convencionais e a gravidade de sua condição, associada a ideação suicida.

Corrobora essa conclusão a Nota Técnica nº 274956 do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de São Paulo (NatJus/SP), que, ao analisar o medicamento, concluiu que "
A droga tem evidência de eficácia, justamente para pacientes com depressão grave e resistente a outros esquemas terapêuticos.
"

Superada a questão da ausência no rol da ANS, a agravante alega que o tratamento seria de uso domiciliar/
ambulatorial
e, portanto, excluído da cobertura. A tese não prospera.

A cobertura ambulatorial, presente no contrato da agravada, abrange, nos termos do art. 12, I, 'b', da Lei nº 9.656/98, os "
serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente
".

É fato incontroverso, admitido inclusive nas razões recursais, que a administração do SPRAVATO® não ocorre em domicílio. Pelo contrário, exige ambiente clínico-hospitalar e supervisão profissional qualificada. A própria agravante transcreve em seu recurso a forma de uso do medicamento: "
sob a supervisão do seu médico em um hospital ou em uma clínica. Spravato® deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e você será monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento.
"

Tal modalidade de aplicação caracteriza inequivocamente o tratamento como ambulatorial ou de medicação assistida, afastando a tese de exclusão de cobertura. O Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre o tema específico, firmando entendimento de que o custeio é obrigatório.

Cito, por sua pertinência, os seguintes precedentes da Corte Cidadã, os quais trata
ra
m de situação idêntica à dos presentes autos,
ou seja, também relacionados ao custeio do SPRAVATO® pelo plano de saúde
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO AMBULATORIAL. SPRAVATO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA.
1.
A questão controvertida devolvida a este Tribunal Superior é definir se o medicamento de uso ambulatorial -
Spravato
- deve ser custeado pelo plano de saúde para tratamento de depressão refratária e ideação suicida estruturada que acomete a beneficiária.
2.
A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde, tal como a pleiteada nos presentes autos, não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida). Precedentes.

3.
Incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno. Precedentes.
4.
Agravo interno não provido. (
STJ;
AgInt no AgInt no REsp n. 2.157.105/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.454/2022. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA CIENTÍFICA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1.
Ação de obrigação de fazer.
2.
Após o julgamento do EREsp 1.889.704/SP e do EREsp 1.886.929/SP pela Segunda Seção, que estabeleceu a natureza taxativa, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sobreveio, em 22/09/2022, a Lei 14.454/2022, estabelecendo, no § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, as condições para a cobertura obrigatória, pelas operadoras de planos de saúde, de procedimentos e eventos não listados naquele rol, a saber: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
3.
O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4.
Agravo interno desprovido. (
STJ;
AgInt no REsp n. 2.125.725/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Consequentemente,
"
Obrigatório, portanto, o custeio pelo plano de saúde do medicamento de uso ambulatorial Spravato, cuja aplicação deve ser realizada em acompanhamento em hospital-dia com supervisão de profissional de saúde capacitado.
" (
STJ;
AgInt no AgInt no REsp n. 2.157.105/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Logo
, a recusa da agravante mostra-se, em cognição sumária, abusiva e contrária à legislação de regência e à boa-fé objetiva que deve nortear os contratos de plano de saúde, cuja finalidade precípua é a proteção da vida e da saúde do beneficiário. Presentes, pois, a probabilidade do direito da agravada e o perigo de dano irreparável, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Súmula 608/STJ.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu o registro sanitário MS nº 1.1236.3435 para o medicamento SPRAVATO no Diário Oficial de União n° 209 em 03/11/2020, através da Resolução-RE n ° 4.413 de 29/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.